Tribunal: TJSP
Processo: 2081959-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender os descontos no benefício previdenciário da autora - Insurgência - Descabimento – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida.

Recurso não provido.